Tribunal: TJMT
Processo: 1013558-98.2021.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013558-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), IZABEL ELEONORA KAMCHEN - CPF: 460.306.460-87 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da não comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da ineficácia das medidas adotadas para a satisfação do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse processual, é legítima à luz do Tema 1.184 do STF; e (
ii
) Se o recorrente comprovou a adoção das medidas necessárias para a execução do crédito, especialmente o protesto da CDA.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as condições de eficiência administrativa, respeitando a competência dos entes federados.

4. No caso concreto, o recorrente não comprovou a efetivação do protesto da CDA, sendo inviável a manutenção da execução fiscal em razão da ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse processual quando não comprovada a adoção de medidas como o protesto do título ou a conciliação prévia, nos termos do Tema 1.184 do STF."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 605.506, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1007129-04.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09/09/2024; CNJ, Resolução n. 547/2024, CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS

(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.

1013558-98.2021.8.11.0003

promovida contra

IZABEL ELEONORA KAMCHEN
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o Juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1013558-98.2021.8.11.0003 promovida contra
IZABEL ELEONORA KAMCHEN
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".
[sem destaque no original]

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“
Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela
existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre
.

§ 2º
A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa
.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único.
Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses
, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II –
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.”

[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$

10.0
0
0,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
E, ainda, que pode ser dispensada a exigência do protesto, quando há comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; quando há existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora; ou quando há indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

No caso,
o d. Juízo
a quo

deferiu o pedido de

suspensão provisória dos autos, pelo prazo de
9
0 (
noventa
) dias, a fim de possibilitar
que a parte comprovasse
a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa da questão tributária
(Id.
253375652
).

No entanto, transcorrido o prazo, a parte apelante requereu, novamente, a suspensão do feito, sob a premissa de que, no ofício n. 213/2024/GAB/PGM, o Procurador Geral do Município suspendeu
as atividades
de protesto até decisão ulterior (Id.
253375657
).

Não houve, portanto, nenhuma justificativa para a não realização do protesto do título, que não a determinação da Procuradoria municipal.

Nesse sentido,
em que pes
e
a tese de
defesa
de “
violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes
”
,
há de se ressaltar que no julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente.

Não obstante, as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: –
i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
– são apenas condicionantes para o ajuizamento da execução fiscal, não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00.

Logo, ao contrário do entendimento adotado pela apelante, não há que se falar em violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, quando devidamente extinta a execução fiscal, à luz do que preconiza o Tema n. 1.184 do STF.

Portanto, afigura-se correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista o baixo valor e o ajuizamento sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à inscrição do débito em protesto, evidenciando a ausência de interesse processual.

Esse é o entendimento recente deste Sodalício:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC,
em razão da não comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
e da ineficácia das medidas adotadas para a satisfação do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse processual, é legítima à luz do Tema 1.184 do STF; e (
ii
) Se o recorrente comprovou a adoção das medidas necessárias para a execução do crédito, especialmente o protesto da CDA.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as condições de eficiência administrativa, respeitando a competência dos entes federados.

4.
No caso concreto, o recorrente não comprovou a efetivação do protesto da CDA, sendo inviável a manutenção da execução fiscal em razão da ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme o art. 373, I, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse processual quando não comprovada a adoção de medidas como o protesto do título ou a conciliação prévia, nos termos do Tema 1.184 do STF
."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 605.506, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024; CNJ, Resolução n. 547/2024”.

(N.U 1007129-04.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)
[sem destaque no original]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-sede baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de
interesse processual
.

Recurso de Apelação Desprovido.

Sentença mantida”.

(N.U 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024